Tribunal: TJSP
Processo: 2026501-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Adicional de local de exercício (ALE). Cumprimento de sentença. Reconhecimento de preclusão. Inocorrência. Impugnação ao cálculo. Acórdão anterior desta Câmara pelo qual determinada a incorporação desse adicional aos vencimentos da ora recorrente desde a propositura da ação. Observância ao título executivo judicial. Contudo, de rigor a aplicação da Lei

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Adicional de local de exercício (ALE). Cumprimento de sentença. Reconhecimento de preclusão. Inocorrência. Impugnação ao cálculo. Acórdão anterior desta Câmara pelo qual determinada a incorporação desse adicional aos vencimentos da ora recorrente desde a propositura da ação. Observância ao título executivo judicial. Contudo, de rigor a aplicação da Lei 1.197/2013 a partir da entrada em vigor. Impossibilidade de incorporar-se o denominado ALE em integralidade ao salário-padrão. Consideração ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal a propósito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) no que concerne aos consectários legais. Matéria de ordem pública. Portanto, recurso em parte provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026501-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUCAS
ROBERTO SILVA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026501-59.2020.8.26.0000 -Voto no 33.945.
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2026501-59.2020.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGRAVANTE: LUCAS ROBERTO SILVA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.945.
EMENTA:
Agravo
de
instrumento.
Mandado
de
segurança. Adicional de local de exercício
(ALE).
Cumprimento
de
sentença.
Reconhecimento de preclusão. Inocorrência.
Impugnação ao cálculo. Acórdão anterior
desta Câmara pelo qual determinada a
incorporação
desse
adicional
aos
vencimentos da ora recorrente desde a
propositura da ação. Observância ao título
executivo judicial. Contudo, de rigor a
aplicação da Lei 1.197/2013 a partir da
entrada em vigor. Impossibilidade de incorporar-se o denominado ALE em integralidade ao salário-padrão. Consideração ao decidido pelo Supremo
Tribunal Federal a propósito do Recurso
Extraordinário 870.947/SE (tema 810) no
que concerne aos consectários legais. Matéria de ordem pública. Portanto,
recurso em parte provido, com observação.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
(folhas 1 a 6) interposto por Lucas Roberto Silva
contra a respeitável decisão (folhas 269 e 270) pela
qual, a propósito de mandado de segurança em fase de
cumprimento de sentença, se lhe indeferira pedido de
intimação da Fazenda do Estado para cumprimento da
obrigação de fazer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026501-59.2020.8.26.0000 -Voto no 33.945.
3
Esse agravante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) ter sido condenada a ré à
incorporação ao respectivo salário base do valor
integral do adicional de local de exercício (ALE)
para todos os fins; b) na fase de cumprimento de
sentença, requerera a intimação da agravada para que
cumprisse
a
obrigação
de
fazer,
bem
ainda
apresentasse cálculos de liquidação próprios; c) não
haver a ora recorrida considerado o valor integral
do ALE sobre o salário base, com incidência de cem
por cento (100%) no RETP; d) ademais, observou-se no
cálculo apenas o período de julho de 2012 a
fevereiro de 2013, haja vista a vigência da Lei
Complementar
1.197/2013;
e)
não
ocorrência
de
preclusão, pois formulara reiterados pedidos para
cumprimento
dessa
obrigação;
f)
haver
decisão
anterior no sentido de ser lhe assegurada a
incorporação
integral
do
ALE;
g)
requerer
o
provimento deste recurso a fim de que reformada a
decisão atacada.
Determinou-se
o
processamento
desse
recurso (folhas 276 e 277).
Certificou-se o decurso do prazo sem
apresentação de resposta pela Fazenda Pública do
Estado (folhas 279).
É o relatório, preservado, no mais, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026501-59.2020.8.26.0000 -Voto no 33.945.
4
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar parcial provimento a este
agravo.
A propósito, o ora agravante requerera
mandado de segurança a fim de que incorporado o
adicional de local de exercício (ALE) ao respectivo
salário para todos os efeitos legais, bem como para
que integre os cálculos de quinquênio, sexta-parte e
Regime Especial de Trabalho Policial (RETP). Além
disso,
requerera
o
pagamento
de
diferenças
decorrentes dessa incorporação desde a impetração
(folhas 7 a 31). Por sinal, o digno juiz da causa
denegara essa segurança (folhas 64 a 68).
E esta Câmara em 26 de março de 2013,
mediante
julgamento
da
apelação
0029325-41.2012.8.26.0053,
relatoria
do
eminente
desembargador Amorim Cantuária - dera provimento à
apelação interposta pelo ora agravante a fim de lhe
deferir a incorporação dessa vantagem (ALE) aos
vencimentos do autor (folhas 118 a 124).
Em relação à fase de cumprimento de
sentença,
alega
o
ora
recorrente
haver
descumprimento dessa obrigação. É que, segundo ele,
a apontada incorporação do adicional de local de
exercício (ALE) ao salário-base não fora realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026501-59.2020.8.26.0000 -Voto no 33.945.
5
em integralidade (100%), além de ter sido observado
apenas o período de julho de 2012 a fevereiro de
2013 para o cálculo.
Extrai-se
dos
autos
que,
após
manifestações das partes no decorrer dessa fase a
esse respeito (folhas 191/192, 199/208, 230/231,
238/241, 245/246), o douto magistrado “a quo”
determinou a elaboração de cálculo pela contadoria
judicial conforme os parâmetros estabelecidos em
anterior decisão (folhas 247).
Houve impugnação desse cálculo pelo
autor (folhas 252/253 e 262/263), o qual requerera
fosse determinada a inclusão nesse cálculo das
diferenças relativas ao período posterior a março de
2013 até o efetivo cumprimento da obrigação, bem
ainda considerado o valor integral do ALE, com
incidência sobre o RETP em cem por cento (100%), em
conformidade ao título executivo.
Por sua vez, a Fazenda Pública manifestou concordância em relação ao cálculo
apresentado pela contadoria (folhas 268).
O digno juiz da causa considerou estar
preclusa a manifestação do autor acerca da obrigação
de fazer (pois este se insurgira somente contra a
obrigação de pagar) e determinou o retorno dos autos
à contadoria judicial (folhas 269 e 270).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026501-59.2020.8.26.0000 -Voto no 33.945.
6
Malgrado respeitável essa decisão, e a
despeito de decisão anterior acerca dos parâmetros a
serem adotados no cálculo próprio (folhas 223/224),
sobreleva a observância ao direito reconhecido no
título executivo judicial, ou seja, direito à
incorporação do adicional de local de exercício
(ALE) aos “vencimentos” do ora agravante1.
Ressalta-se que os vencimentos (expressão, portanto, designativa do “plural”)
compreendem o padrão e as demais vantagens auferidas
pelo servidor.
Outrossim,
inviável
a
pretendida
incorporação desse adicional sobre cem por cento
(100%) do vencimento-padrão com reflexo sobre o
Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), porque
não fora o decidido nesse julgamento da apelação.
Aliás,
dado
o
Regime
Especial
de
Trabalho Policial (RETP) corresponder a cem por
cento (100%) do vencimento-padrão (ou seja, é um
“espelho” deste), ocorreria o pagamento da verba em
duplicidade.
1 Aliás, “Conforme lição do saudoso Professor Hely Lopes Meireles, em seu livro Direito Administrativo
Brasileiro, 24o edição, Ed. Malheiros, pág. 425, ' in verbis':
'Vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e corresponde à soma do vencimento e das vantagens
pecuniárias, constituindo a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo público.
Assim, o vencimento (no singular) corresponde ao padrão do cargo publico fixado em lei, e os vencimentos
são representados pelo padrão do cargo (vencimento) acrescido dos demais componentes do sistema
remuneratório do servidor da Administração direta, autárquica e fundacional. Esses conceitos resultam,
hoje da própria Carta Magna, como se depreende do art. 39, par. 1o, I, cc o art. 37, X, XI, XII e XV”.
(g.n.)'.” (Trecho de fundamentação do agravo de instrumento 2209331-95.2017.8.26.000, relator o
desembargador Marrey Uint, 3a Câmara de Direito Público, julgamento em 20 de fevereiro de 2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026501-59.2020.8.26.0000 -Voto no 33.945.
7
Entendimento
diverso,
por
sinal,
consubstanciaria violação aos artigos 37, XIV, da
Constituição Federal2 e 115, XVI, da Constituição do
Estado de São Paulo3: haveria o denominado “efeito
cascata”.
Ademais, com a entrada em vigor da Lei
Complementar
1.197/2013
estabeleceu-se a incorporação desse adicional na proporção de
cinquenta por cento (50%) sobre o salário-base e
mais cinquenta por cento (50%) em relação ao
denominado Regime Especial de Trabalho Policial
(RETP).
Desse modo, correta a observância ao
período de julho de 2012 a fevereiro de 2013 para o
cálculo próprio (ou seja, até a vigência dessa nova
legislação).
Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis,
são presentes acórdãos desta Corte fundamentados, em
parte, na seguinte conformidade:
“(...) tendo sido concedida a ordem no
mandado de segurança para o fim de compelir a FAZENDA DO
2 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados
para fins de concessão de acréscimos ulteriores”.
3 “Artigo 115 - Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as fundações
instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes
normas:
XVI - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados
para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026501-59.2020.8.26.0000 -Voto no 33.945.
8
ESTADO a proceder a incorporação do ALE nos vencimentos
dos impetrantes, mostra-se correta a interpretação da
FESP ao cumprir a ordem judicial, não sendo viável a
pretensão dos agravantes de que o adicional seja
incorporado em 100% no vencimento-padrão do cargo que
ocupa, com reflexo sobre o RETP, que é um “espelho” do
vencimento-padrão, pois isso implicaria no recebimento
do adicional duplicado, ocasionando o chamado “efeito
cascata”, em violação do disposto no art. 37, inc. XIV,
da Constituição Federal, e art. 115, inc. XVI, da
Constituição do Estado de São Paulo.”4
“(...)
não
cabe
a
irresignação
do
agravante quanto ao pedido de retificação da planilha
para que seja reconhecida a incidência de 100% do ALE
sobre o salário base. Entendimento contrário culminaria
em ofensa ao princípio da isonomia, visto que
configuraria incorporação do referido adicional de forma
distinta a dos demais servidores. Tampouco se verifica
ofensa à coisa julgada, visto que a lei nova absorveu o
valor correspondente ao adicional, regulando a situação
para todos os servidores das categorias especificadas,
pacificando que a incorporação do ALE dá-se em 50% sobre
o salário base e 50% sobre a RETP, não havendo que se
falar em incidência de 100%, inclusive por não ter
constado no v. aresto referido percentual.”5
De outra parte, conforme determinado
mediante o supracitado decisum anterior (folhas
4 Agravo de instrumento 2194041-40.2017.8.26.0000, relator o desembargador Amorim Cantuária, 3a
Câmara de Direito Público, julgamento em 20 de fevereiro de 2018.
5 Agravo de instrumento 2063422-85.2018.8.26.0000, relator o desembargador Antonio Celso Faria, 8a
Câmara de Direito Público, julgamento em 2 de maio de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026501-59.2020.8.26.0000 -Voto no 33.945.
9
223/224), impõe-se a aplicação da decisão proferida
pelo colendo Supremo Tribunal Federal mediante o
julgamento do supradito recurso extraordinário sob
repercussão geral (tema 810).
É que, declarado inconstitucional o
artigo 5o da Lei 11.960/2009, de rigor que a
atualização
monetária
se
verifique
mediante
a
aplicação do IPCA-E, a partir de 30 de junho de
2009.
Em
relação
aos
juros
da
mora,
permanecem válidos os critérios fixados por esse
diploma (Lei 11.960/2009), ou seja, os índices
oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta
de poupança.
Registra-se, ainda, que a alteração de
índice
relacionado
a
consectário
legal,
em
conformidade ao decidido pelo Supremo Tribunal
Federal, não consubstancia violação à coisa julgada,
pois, dado tratar-se de matéria de ordem pública,
possível a modificação em qualquer tempo e grau de
jurisdição.
Portanto, a despeito da não ocorrência
de preclusão no tocante às matérias suscitadas, ao
menos nesta feita, desacolhe-se o mais alegado pelo
agravante (descrito resumidamente no relatório deste
voto).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026501-59.2020.8.26.0000 -Voto no 33.945.
10
À vista do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso, com observação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.